Tribunal: TJMT
Processo: 0014070-37.2017.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014070-37.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIMARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 401.622.651-15 (APELADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), Duca Automoveis (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), LUCILA ROSA DA SILVA - CPF: 208.672.471-34 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), A.C. RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CNPJ: 08.217.855/0001-80 (APELANTE), DUCA AUTOMOVEIS (TERCEIRO INTERESSADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE VENDEDORES E COMPRADOR. MULTAS E TRIBUTOS INCIDENTES APÓS A TRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Lucila Rosa da Silva e A.C. Rodrigues de Figueiredo (
Duca
Automóveis) contra sentença que determinou a transferência da titularidade de motocicleta e condenou as requeridas ao pagamento de tributos e penalidades incidentes após a alienação do bem. Ambas as apelantes alegaram ilegitimidade passiva e insuficiência de provas, além de requerer a anulação de multa cominatória e concessão de justiça gratuita.

II
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) definir se as apelantes possuem legitimidade passiva no caso;

(
ii
) avaliar se houve comprovação suficiente da responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da não transferência da titularidade do veículo.

III
RAZÕES DE DECIDIR

As apelantes não se desincumbem de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A responsabilidade solidária pela não transferência do veículo é respaldada pelo art. 134 do CTB e pela comprovação documental da alienação fiduciária e tradição do veículo, corroborada por testemunhos consistentes.

A alegação de inovação recursal apresentada por Lucila Rosa da Silva impede a análise de questões não submetidas ao contraditório em primeiro grau, conforme precedentes do STJ.

A multa cominatória de R$ 500,00, fixada na sentença, é proporcional e adequada como medida coercitiva para o cumprimento da obrigação judicial, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A concessão da justiça gratuita é deferida, considerando os elementos constantes nos autos.

Mantém-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

IV
DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária pela transferência de titularidade de veículo e pelas penalidades decorrentes da não comunicação da alienação subsiste quando comprovada a tradição e a ausência de notificação ao órgão competente.

A inovação recursal impede a análise de questões não debatidas em primeira instância.

A multa cominatória deve ser proporcional e adequada ao cumprimento da obrigação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1386670/MS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, julgado em 11/06/2019,
DJe
14/06/2019.

TJMT, N.U 1017666-27.2019.8.11.0041, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, julgad
o em 24/05/2023, DJE
31/05/202

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interposto
s
por
Lucila Rosa da Silva e A.C. Rodrigues de Figueiredo (
Duca
Automóveis)
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por
Rimardo
Ferreira da Silva,
que julgou procedente o pedido inicial e determinou que as requeridas
transfiram
a titularidade da motocicleta marca/modelo Honda XR/250 tornado, ano/modelo 2003/2003, Placa JZQ-0736, cor vermelha,
renavam
n. 00806485892 para o nome
da revendedora ou da proprietária
, sob pena
de multa no valor de R$ 500,00.

Além disso, condenou as requeridas de forma solidária ao pagamento dos impostos e
penalidades
atribuídos à motocicleta
desde 22.06.2007 até a data da efetiva comunicação da alienação ao
Detran
, bem como,
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

A apelante
Lucila Rosa da Silva
, sustenta em suas razões recursais

sua ilegitimidade passiva, alegando
que a única questão que a vincula à lide é uma alienação fiduciária em seu nome pelo Banco
Panamericano
, todavia, alega
a existência de fraude, e
que nunca realizou o referido financiamento
.

Ademais, aduz que nem o autor e tampouco a empresa A.C Rodrigues de Figueiredo ME (
Duca
automóveis) juntaram qualquer documento capaz de comprovar a tradição de entrega da motocicleta para a apelante, fato esse que invalida também a alienação fiduciária.

Por fim, requer
a
anulação da multa cominatória por descumprimento da condenação imposta pelo Juízo e,
o
deferimento da justiça gratuita.

Por outro lado,
a
apelante A.C. Rodrigues de Figueiredo – ME (
Duca
Automóveis) requer a reforma da sentença
, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, diante da ausência de provas do seu envolvimento no negócio pactuado.

No mérito, requer que

sejam julgados
improcedente
s
os pedidos elencados na inicial e o deferimento
da
justiça gratuita
, além da condenação do apelado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 206469251).

Devidamente intimado
,
o apelado apresentou as Contrarrazões
aos recursos nos ids.
206469255
e
206469256
,

arguindo
preliminar de intempestividade
quanto ao recurso interposto por A.C. Rodrigues de Figueiredo –
ME
.

No acórdão proferido foi negado provimento ao recurso da apelante Lucila Rosa da Silva (id. 210948158) e
não
conhecido o recurso da outra parte
,
A.C. Rodrigues de Figueiredo - ME (
Duca
Automóveis)
,

diante da sua intempestividade.

Em sede de embargos declaratórios
(id.
212699673
)
, a parte A.C. Rodrigues de Figueiredo - ME (
Duca
Automóveis) alegou que houve erro na contagem do prazo recursal
e
que o decurso de prazo se d
eu apenas
no dia 21/02/2024
, sendo que o recurso foi interposto no dia 20/02/2024, tornando-o tempestivo.

Os embargos foram acolhidos
(id.
223055166
)
, a fim de reconhecer de
ofício o erro material quanto à
intempestividade do recurso e declarar nulo o julgamento realizado por este colegiado em 16/04/2024, com designação de nova data para julgamento conjunto dos recursos de apelação. (id. 226915160).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
tanto a apelante Lucila Rosa da Silva, quanto
a
apelante A.C. Rodrigues de Figueiredo, alegam ilegitimidade passiva
ad causam
, diante da ausência de provas de que estavam envolvidas no negócio jurídico entabulado.

Pois bem.
Razão
não
lhe assiste.

É que, embora as
recorrentes
atestem que não há nos autos prova suficiente d
o envolvimento delas na transação de venda,
tal alegação não merece guarida, na medida em que
foi
juntado extrato do
veiculo
que demonstra
a
alienação do veículo através de financiamento
.

Por conseguinte, restando claro que ambas as recorrentes
integra
ra
m
o negócio jurídico
, não há como excluí-las d
o
p
o
lo passivo da presente demanda, restando
reservad
o ao mérito
recursal
a
apura
ção

d
a responsabilidade de cada uma delas quanto aos pedidos elencados na inicial.

Nesse sentido segue precedente desta Corte:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - INTERMEDIAÇÃO PELAS EMPRESAS E SEUS PREPOSTOS - LEGITIMIDADE PASSIVA DAS DUAS RÉS RECONHECIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. São legítimas para figurar no polo passivo da ação as duas empresas requeridas, porquanto o contrato de compra e venda de veículo ora em discussão foi firmado por intermédio das
referidas empresas e/ou de seus prepostos. 2. As matérias relativas ao mérito do processo, não foram analisadas na origem, situação que impede a discussão, nesse momento processual.
”

(N.U 0005934-52.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos,
que
Rimardo
Ferreira da Silva
,

no ano de 2007 vendeu para o 1º Requerido
,

A.C. Rodrigues de Figueiredo – ME (
Duca
Automóv
eis)
, uma motocicleta,
que
após 01 (uma) semana
(
22
.
06.2007
)
,
foi revendida
por meio de um financiamento do Banco
Panamericano

para a 2ª Requerida
,
Lucila Rosa da Silva, conforme se extrai do Extrato do Veículo, emitido pelo DETRAN/MT e juntados nos autos
.

A controvérsia dos autos envolve a respon
sabilidade pela transferência da
propriedade de veículo automotor, impostos, seguro obrigatório e demais penalidades incidentes após a alienação do automóvel ocorrida em 2007 em favor d
a 1ª Requerida
A.C. Rodrigues de Figueiredo – ME (
Duca
Automóveis)
,
aduzindo
que
ele
revendeu uma semana depois, no dia 22.06.2007 para a 2ª Requerida

L
ucila Alves Da Silva
, sem qualquer comunicação da transferência de titularidade às autoridades de trânsito.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental
carreado aos autos, o juízo
a qu
o,
j
ulgou procedente e determinou que as requeridas
transferissem
a titularidade da moto.

Consoante se verifica da sentença de primeiro grau (
id
.
206469240
):

“
24. No caso dos autos, o pedido tem por objeto a obrigação de transferência da motocicleta junto ao órgão competente, bem como dos débitos gerados desde a data de 22.06.2007, para as Requeridas (fls. 07).

25.
Consta dos autos que o negócio entabulado entre as Requeridas teve o registro de alienação fiduciária informado pelo BANCO PANAMERICANO em 22.06.2007, em nome da 2ª Requerida LUCILA ROSA DA SILVA, conforme se extrai do Extrato de Veículo de fls. 16.

26. A data da inscrição da CDA – Certidão de Dívida Ativa, em nome do Autor, decorrente do não pagamento de IPVA da motocicleta, se deu em 24.05.2017, por dívidas relativas aos exercícios de 2012/2017, conforme documento de fls. 17 e 19/20, sendo que o Protesto junto ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca se deu em 08.08.2017 (fls. 18).

27. Dessa forma temos por comprovadas
as
alegações feitas pelo Autor e a demonstração de que as cobranças de impostos que deram causa ao Protesto e à inscrição de seu nome na Dívida Ativa, ocorreram anos após a tradição, conforme demonstra o extrato do Detran, juntado às fls. 16 e os documentos de fls. 17/20.

28.
Por outro lado, as Requeridas não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, qual
seja,
a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, do CPC).
”

Em grau recursal
,
a
apelante
Lucila Rosa da Silva

d
efende que não houve qualquer relação

com o negócio jurídico firmado,
bem como sustenta que

a
condenação
baseou-se

no
depoimento de informantes e de inscrição em alienação fiduciária na documentação do veículo
,
não havendo qualquer recibo ou contrato de compra e venda em
seu
nome,
aduzindo ainda
q
ue nunca houve a tradição do bem
.

Por outro lado, a apelante A.C. Rodrigues de Figueiredo – ME (
Duca
Automóveis) requer a reforma da sentença, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, diante da ausência de provas do seu envolvimento no negócio pactuado.

No mérito, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos elencados na inicial e o deferimento da justiça gratuita, além da condenação do apelado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
(id. 206469251).

Pois bem.

Da leitura atenta dos autos, constata-se que a sentença deve ser mantida.

De início, não conheço da alegação
do recurso da apelante Lucila
acerca da suposta
fraude da
alienação fiduciária em que consta o seu nome,
por se tratar de patente inovação recursal, tendo em vista que a referida tese não foi submetida ao devido contraditório judicial na primeira instância na via adequada.

Com efeito, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
,
sob pena
de supressão de instância.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE PÓS-GRADAÇÃO – CONTESTAÇÃO DISSOCIADA – RECURSO COM TESES NÃO DISCUTIDAS EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. O CPC é claro em consignar que o recurso de apelação devolverá ao tribunal o conhecimento das matérias, cujas questões foram suscitadas e discutidas no processo.
Nota-se da situação tratada nos autos que a contestação foi apresentada, retratando
fatos relacionado a outro aluno da instituição
, portanto, os novos elementos trazidos nas razões recursais não foram ventilados em sua tese defensiva. Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.
” (TJMT, N.U 1017666-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)

Com efeito, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
,
sob pena
de supressão de instância.

No tocante
à alegada
insuficiência de provas
suscitada por ambas as apelantes,
referente
a

responsabilidade da empresa
Duca
Automóveis pela venda e da
responsabilidade

da Sra. Lucila
como adquirente
,
conforme inteligência do artigo373, incisoI
e II
, doCódigo de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito
e
do réu
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre o ônus da prova, é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte, para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direto subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente.
"
(in. Curso de Direito Processual Civil. 48ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2011, p. 486).

Assim sendo, incumbia
ao
autor
comprovar a alienação
da motocicleta descrita
acima
.

No caso, v
erifica-se que a parte autora colacionou aos autos
cópia d
o
“
extrato do veículo
”
disponibilizado no portal do DETRAN
(
id.
206467839 - Pág. 19
), constando com
registro de alienação
fiduciária informada
por Banco
Panamericano
S.A em 22/06/2007 para
2ª requerida,
Lucila Rosa da Silva
,
comprador
a
.

Do mesmo modo, quanto
à
intermediação da venda realizada pela empresa “
Duca

Automovéis
”,
es
ta restou comprovada através da oitiva dos informantes.

Primeiramente, o informante Sr. Cleiton Humberto Souza Gama, deixou claro que estava com o apelado no dia em que
o mesmo
entregou a motocicleta na garagem “
Duca
Automóveis” e pegou em troca um veículo que estava no pátio da empresa, no caso, um gol, conforme depoimento prestado no id.
206469231
.

Na sequência, foi ouvido o Sr. Jarbas Tadeu Gomes de Souza, também na condição de informante que
confirmou os fatos acima,
embora
não
estivesse
presente no dia do negócio, soube por ver o novo veículo.

Por
tanto
, não vislumbro nos autos quaisquer documentos hábeis
a contrapor os depoimentos dos informantes, ou, contestar a validade dos documentos trazidos pelo apela
do que deixam clara a troca
da motocicleta
por um veículo Gol realizada na empresa “
Duca
Automóveis”
, ônus da prova do qual não se desincumbiram as apelantes.

Por conseguinte, c
onforme cediço, a obrigação legal de transferência da titularidade do veículo junto aos órgãos de trânsito objetiva não somente a cobrança dos tributos incidentes sobre a propriedade, mas especialmente para fiscalização e identificação de eventuais infrações cometidas pelo condutor.

No caso dos autos, houve a comprovação de que as
penalidades e
infrações impugnadas foram cometidas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.

Ocorre que, nos termos do

a
rt. 134
do CTB
,
existe
uma ressalva quanto à responsabilidade solidária do antigo proprietário, senão vejamos:

“
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado às providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena
de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Desta feita, é clara a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo em relação às multas
atribuídas ao
veículo não transferido.

Contudo, conforme a jurisprudência do STJ
aplicada
a casos semelhantes, a transferência do veículo, para fins de apuração de responsabilidade solidária, pode ser provada por diversos meios, razão pela qual o comando do art. 134 do CTB deve ser mitigado.

Nesse sentido, havendo prova da transferência do veículo
nos autos, consubstanciada no extrato do
Detran
trazido pelo apelado e não realizada a
comunicação ao Detran
pelo comprador
, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição.

Outrossim
, no tocante ao pedido de anulação da
astreinte

fixadas em R$ 500,00
,
essa também
não merece prosperar, por ser um
meio coercit
ivo de cumprimento da obrigação que c
onfere ao credor uma garantia
de atendimento à decisão judicial e ao devedor um ônus em caso de descumprimento.

O ordenamento jurídico prevê a multa diária, dentre outras medidas, como meios de garantir a eficácia das decisões, cabendo ao magistrado fixar, a partir do caso concreto, o valor que entende suficiente e adequado para compelir o devedor a cumprir a obrigação a ele imposta.

O
Superior Tribunal Justiça tem entendimento consolidado no sentido de ser possível sua revisão, a qualquer tempo, inclusive de ofício, para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

“AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM ESTABELECIDA. REDUÇÃO DO VALOR QUE NÃO SE JUSTIFICA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte entende que o Tribunal de origem pode alterar o valor da multa diária a qualquer tempo, inclusive de ofício.

2. O valor fixado a título de multa só será passível de revisão, nesta instância excepcional, quando se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se na hipótese.

3.
Agravo interno a que se nega provimento.”

(
AgInt
no
AREsp
1386670/MS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe
14/06/2019)

Importante destaca
r
q
ue
a finalidade da multa cominatória é induzir a parte a cumprir certa obrigação. Desta forma, há que ser razoavelmente alta para atingir o seu objetivo.

Sobre o tema leciona NERY:

“
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
” (NERY, Nelson Jr. & Rosa Maria de Andrade.
in
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. 9ª ed. São Paulo: Ed.
RT­
– Revista dos Tribunais, 2006, p. 1184).

Ademais, como já mencionado alhures, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas
sobretudo
,
inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte apelante cumpr
a a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

Destarte, há que se manter inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do exposto,

nego provimento

a ambos os recursos
.

Defiro
o pedido de justiça gratuita.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025